Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-91.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBE AO AUTOR. ART. 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO ACIDENTE OU DO ENVOLVIMENTO DO VEÍCULO DA RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido cujo objeto limita-se à responsabilização por acidente de trânsito. A ré/recorrente pede a inclusão da seguradora no polo passivo. No mérito, sustenta que não há prova da existência da colisão e que o boletim de ocorrência não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados. Afirma que a narrativa inicial é confusa e que, se o acidente tiver ocorrido, foi por desatenção da recorrida. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. Ademais, a intervenção de terceiros é expressamente vedada pelo art. 10 da Lei 9.099/95. Preliminar rejeitada.

IV. A parte recorrente impugnou de forma suficiente as razões de decidir da sentença. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

V. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC. Para que haja a atribuição da responsabilidade por acidente de trânsito devem estar inequivocamente demonstrados o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.

VI. Da análise das alegações das partes e também das provas documentais produzidas, não é possível, no contexto probatório delineado nos autos, definir se de fato houve o acidente narrado na inicial, se ele envolveu o veículo da recorrente, muito menos atribuir a responsabilidade exclusiva do acidente à ré. Cumpre observar que as fotos trazidas pela autora demonstram seu veículo danificado, porém foram tiradas em local diverso do acidente. A fotografia do veículo da ré foi tirada com ele em movimento, também fora do local do suposto acidente. Não há nenhum indício de danos no caminhão. Destaque-se que, mesmo intimada em audiência a juntar aos autos documentos ou arrolar testemunhas, a autora não requereu a produção de nenhuma outra prova suplementar.

VII. O mero registro de boletim de ocorrência não é prova suficiente, por si só, para dar lastro às alegações iniciais. Trata-se apenas de relato unilateral do comunicante. Portanto, ante a ausência de demonstração do envolvimento da recorrente no acidente e da prática do ato ilícito, não é possível, para além da dúvida razoável, atribuir a ela a responsabilidade e, por consequência, pelos danos sofridos pela autora/recorrida.

VIII. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

IX. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.